Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA À GENITORA. DEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA GUARDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz, em exercício na 5a Vara de Família de Brasília, que, nos autos da ação de guarda e regulamentação do direito de visitas, deferiu a tutela de urgência para fixar a guarda provisória do infante em favor da genitora, fixando o exercício do direito de visitas pelo genitor, ora recorrente, em finais de semana alternados, observando-se as medidas protetivas determinadas nos autos do processo n. 0703555-81.2020.8.07.0011.
2. A parte agravante insurge-se contra o ato judicial alegando, em síntese, exercer, desde a separação, a guarda da criança, sustentando que todas as atividades recreativas do filho são realizadas nas proximidades de sua residência.
3. No caso em análise, observa-se não ter sido evidenciado que a alteração da guarda em favor do genitor seja a medida mais adequada aos interesses da criança, já que os elementos de prova demonstram ser adequada a manutenção da guarda do modo em que foi fixada na r. decisão recorrida, evitando-se alterações abruptas do lar de referência da criança. Saliente-se que a genitora demonstrou que a criança frequenta as aulas escolares.
4. Além disso, considerando o deferimento de tutela de urgência na origem, bem como que, segundo exposto nas razões recursais, a criança teve a sua residência alterada em decorrência do ato judicial atacado, não se revela razoável que sofra, mais uma vez, mudança nos seus hábitos cotidianos, pois, após o regular processamento do feito, com a devida produção das provas necessárias, o Magistrado poderá revisitar a decisão liminar e fixar a guarda em favor do genitor, ora recorrente.
5. Frise-se que, na presente hipótese, deve ser observada a condição de pessoa em desenvolvimento da criança, o que exige cautela na prolação de decisões capazes de impactar demasiadamente a sua rotina, pois tais hábitos são essenciais ao desenvolvimento pleno e saudável.
6. Ainda, examina-se, em documento acostado ao processo de referência, que a genitora da criança, ora agravada, teve medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor, com base na Lei Maria da Penha, havendo notícia acerca do seu descumprimento, o que reforça a necessidade de manutenção da r. decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara de Família de Brasília, ante a condição de vulnerabilidade da parte recorrida, até mesmo porque o deferimento da guarda ao genitor, neste momento, pode ocasionar severo obstáculo à convivência da mãe com o filho.
7. Insta salientar que a criança necessita de proteção integral, ante sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, de modo que se revela necessário, por prudência, manter a r. decisão agravada que concedeu a guarda provisória do filho à agravada até que a questão controversa seja analisada com a profundidade necessária, observados o contraditório e a ampla defesa.
8. Agravo conhecido e desprovido.